Tribunal: TJBA
Processo: 8008006-34.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8008006-34.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: VANESSA SANTOS FROIS CRUSOE e outros (2)

Advogado(s)
:
LARISSA CARDOSO LINS

MAF 06

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO (PLANSERV). TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. COBERTURA INTEGRAL. PRESCRIÇÃO MÉDICA. CUSTEIO FORA DA REDE CREDENCIADA. POSSIBILIDADE. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE DA CRIANÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado da Bahia, contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, deferiu tutela de urgência para determinar ao PLANSERV o custeio de tratamento multidisciplinar especializado a menores diagnosticadas com transtorno do espectro autista, conforme prescrição médica, inclusive em clínica particular.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o PLANSERV pode limitar ou excluir a cobertura de terapias multidisciplinares prescritas para tratamento de TEA; (ii) estabelecer se é legítima a determinação de custeio do tratamento fora da rede credenciada, diante da ausência de comprovação de rede apta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito à saúde da criança possui proteção prioritária, impondo ao Estado o dever de assegurar acesso integral aos tratamentos necessários, nos termos dos arts. 6º, 196 e 227, da CF/88 e art. 4º, do ECA.

4. A Lei n.º 12.764/2012 garante às pessoas com TEA o acesso a atendimento multiprofissional, vedando restrições que comprometam a efetividade do tratamento.

5. A prescrição médica constitui elemento central para definição do tratamento adequado, não podendo o plano de saúde limitar ou interferir nas terapias indicadas.

6. A limitação de sessões ou exclusão de terapias multidisciplinares mostra-se abusiva, conforme entendimento consolidado do STJ.

7. A ausência de comprovação de rede credenciada apta a fornecer o tratamento prescrito justifica, em caráter excepcional, o custeio em clínica particular.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O plano de saúde de autogestão deve custear tratamento multidisciplinar prescrito a paciente com transtorno do espectro autista, sendo vedada a limitação de terapias ou sessões.

2. A prescrição médica prevalece sobre restrições contratuais ou administrativas na definição do tratamento adequado.

3. É legítimo o custeio de tratamento fora da rede credenciada quando não demonstrada a existência de prestadores aptos a realizar as terapias indicadas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º, 196 e 227; ECA, art. 4º; Lei n.º 12.764/2012, art. 3º; Decreto Estadual n.º 9.552/2005, arts. 1º e 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.153.672/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, j. 11/03/2026 (Tema 1.295); STJ, AgInt no AREsp n. 2.710.756/RN, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 17/02/2025; TJBA, AI n. 8050244-05.2025.8.05.0000, Rel. Des. Marielza Brandão Franco, j. 06/02/2026; TJBA, AI n. 8044552-25.2025.8.05.0000, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, j. 23/10/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º
8008006-34.2026.8.05.0000
, em que figura como agravante
ESTADO DA BAHIA
e como agravados
I. G. F. C. R
e
L. F. C. R
.

ACORDAM os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator